Tribunal: TRF3
Processo: 5004981-64.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
254/608)

5004981-64.2025.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004981-64.2025.4.03.6119

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ATOS II REGULARIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, o qual denegou a segurança pleiteada e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No dispositivo, o juízo registrou a ausência de condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004981-64.2025.4.03.6119

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: ATOS II REGULARIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENAN LEMOS VILLELA - RS52572-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, o qual denegou a segurança pleiteada e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No dispositivo, o juízo registrou a ausência de condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, sendo as custas fixadas ex lege.

A sentença (id 338967464) fundamentou sua decisão na inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, destacando que a vedação de dois anos para a celebração de nova transação tributária, prevista no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, é uma sanção de aplicação vinculada destinada a garantir a efetividade dos programas de transação. O magistrado ressaltou que a rescisão do acordo anterior seguiu o devido processo legal, com a devida notificação do contribuinte em outubro de 2023 e o encerramento formal do parcelamento em janeiro de 2024, não havendo documentação que comprovasse direito líquido e certo da impetrante.

Inconformada, a parte impetrante apelou (id 338967469) sustentando que o prazo de impedimento deve ser contado a partir do inadimplemento material (atraso da terceira parcela em dezembro de 2022) e não da rescisão formal tardia promovida pela PGFN apenas em 2024. Argumenta que a demora da Administração em formalizar a rescisão — ocorrida treze meses após o inadimplemento — é desproporcional, fere a boa-fé objetiva e a segurança jurídica, além de prejudicar a saúde financeira da empresa ao impedi-la de aderir ao novo Edital PGDAU no 11/2025. Requer, assim, a reforma integral da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da restrição e permitida a sua adesão a novas transações.

Por sua vez, a União Federal apresentou contrarrazões (id 338967471), objetivando, em suma, o desprovimento do recurso, sob a fundamentação de que a vedação de dois anos é uma regra legal objetiva (art. 4o, § 4o da Lei 13.988/2020) que visa desestimular o inadimplemento e a "rolagem" de dívidas tributárias. A União defende que a rescisão não ocorre automaticamente com o simples inadimplemento, exigindo a instauração de processo administrativo com observância ao contraditório, sendo o ato administrativo plenamente vinculado e legal. Alega ainda que o afastamento desse prazo pelo Judiciário violaria o princípio da separação de poderes e da isonomia em relação aos contribuintes adimplentes.

Por fim, o Ministério Público Federal manifestou-se, tão somente, pelo prosseguimento do feito (id 339795813).

Neste ponto, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

Como relatado, a impetrante busca afastar óbice imposto pela autoridade fiscal que a impede de aderir a novos editais de transação tributária.

Sustenta a apelante que o inadimplemento das parcelas ocorreu em data pretérita e que o ato de rescisão possui natureza meramente declaratória, de modo que a contagem do biênio proibitivo a partir da formalização da rescisão, ocorrida posteriormente, configuraria punição desproporcional e ilegal, cerceando seu direito à regularização fiscal por um período superior ao previsto em lei.

Sem questões preliminares, decido o mérito.

Inicialmente, consigno que a Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

No tocante ao marco inicial do biênio proibitivo, a jurisprudência desta 4a Turma consolidou o entendimento de que o prazo deve ser contado a partir da rescisão formal do acordo, e não do primeiro inadimplemento. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOVA ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, em que a parte impetrante pleiteia o direito de aderir novamente a programas de transação tributária, alegando já transcorrido o prazo de dois anos previsto em lei para novo ingresso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte apelante tem direito à nova adesão a programas de transação tributária após a rescisão do acordo anterior, considerando a regra do art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020.

III. Razões de decidir

O parcelamento constitui benefício concedido ao contribuinte, subordinado ao cumprimento das condições legais e contratuais, sob pena de rescisão.

A lei prevê expressamente a vedação à nova transação pelo prazo de dois anos contados da rescisão do acordo anterior.

A data da rescisão deve ser considerada a partir do término do procedimento de notificação e contraditório, e não do primeiro atraso no pagamento.

No caso concreto, a rescisão ocorreu apenas em 30/06/2024, razão pela qual inexiste direito à imediata adesão a novo programa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de dois anos previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, para nova adesão a programas de transação, deve ser contado da data da rescisão formal do acordo anterior, e não do inadimplemento inicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025)

Isso se justifica, pois a rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

Desta forma, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença denegatória da segurança.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI No 13.988/2020. VEDAÇÃO DE NOVA ADESÃO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (ART. 4o, § 4o). TERMO INICIAL. DATA DA RESCISÃO FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Federal de Guarulhos/SP, o qual denegou a segurança pleiteada e julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No dispositivo, o juízo registrou a ausência de condenação em honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia à legalidade da vedação de nova adesão à transação tributária pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, bem como à definição do termo inicial para a contagem desse interregno proibitivo — se da data do inadimplemento (rescisão material) ou da formalização do ato administrativo de rescisão (rescisão formal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 13.988/2020 estabelece de forma categórica que aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. Trata-se de norma de observância cogente que visa conferir estabilidade e seriedade aos acordos firmados com a Fazenda Pública e, nesse caso, não cabendo ao Poder Judiciário, afastar o comando legal ou ajustar a transação aos interesses exclusivos do contribuinte, sob pena de ofensa à separação dos poderes e à conveniência política exercida pelo legislador.

4. A rescisão não opera efeitos automáticos, dependendo de procedimento administrativo prévio que assegure ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, inclusive com possibilidade de sanar o vício e entender pela retroatividade à data do inadimplemento material configuraria benefício à própria torpeza, uma vez que o contribuinte usufruiu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante todo o trâmite administrativo de exclusão.

5. Não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada, que se limitou a aplicar a vedação temporal vigente conforme os registros sistêmicos de rescisão de modo que a manutenção do julgado é medida que se impõe, ante a ausência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida. Sem honorários.

Tese de julgamento: “O prazo de 2 (dois) anos para nova adesão a programas de transação tributária, estabelecido no art. 4o, § 4o, da Lei no 13.988/2020, conta-se a partir da data da formalização da rescisão administrativa do acordo anterior, sendo irrelevante o momento do inadimplemento material para fins de contagem do biênio proibitivo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 13.988/2020, art. 4o, caput, I, § 1o, § 2o, § 3o e § 4o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei no 10.522/2002.

Jurisprudência relevante citada:TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001513-41.2024.4.03.6115, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 25/11/2025, DJEN DATA: 04/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão